Tribunal: TJDFT
Processo: 0708170-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0708170-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE GOMES DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Conforme relatório de id. 56414597, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ‘ALINE GOMES DE LIMA contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Quarta Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Feito no 0701839-56.2024.8.07.0018, proposto pela Agravante em desfavor de DISTRITO FEDERAL, ora Agravado, que indeferiu tutela de urgência voltada a determinar a remarcação da avaliação psicológica da Agravante, vedando-se, consequentemente, a sua eliminação do concurso público para ingresso na carreira da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF, em razão do não comparecimento ao ato na data originalmente estabelecida, marcada para amanhã, dia 3/3/2024'. O pedido liminar foi devidamente analisado em sede de plantão judicial e corretamente deferido, conforme se verifica da decisão de ID 56414597, a qual ratifico. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator